Tribunal: TJSP
Processo: 1106486-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatórias por danos materiais e morais.

Recurso da autora. Pedido de condenação das corrés em indenização por danos morais. Dívida existente e exigível. Negativação ocorrida por culpa das corrés. Descumprimento de contrato firmado com a autora que gerou o inadimplemento do financiamento estudantis e consequentemente a negativação do nome da autora.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatórias por danos materiais e morais.

Recurso da autora. Pedido de condenação das corrés em indenização por danos morais. Dívida existente e exigível. Negativação ocorrida por culpa das corrés. Descumprimento de contrato firmado com a autora que gerou o inadimplemento do financiamento estudantis e consequentemente a negativação do nome da autora. Reconhecido o dever das corrés em pagar o FIES, devem indenizar a autora pelo abalo decorrente de ter o nome negativado por culpa delas, ainda que a dívida seja devida, não é devida pela autora, mas pelas rés. Sentença reformada para condenar as corrés em indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da autora provido.

Recurso das corrés. Determinação de recolhimento do preparo recursal nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Inércia. Deserção. Recurso das corrés não conhecido.